Tribunal: TJPA
Processo: 0811642-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811642-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. D. P. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811642-67.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
UNIM
ED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946A

AGRAVADO: D.D.P.D.S., REPRESENTADA POR JALMA GEISE BRABO DO PRADO

ADVOGADO:
RAPHAEL CARVALHO BARRETO – OAB/PR 85128-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DO ESTADO PELA REDE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM HOSPEDAGEM, PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que determinou que a operadora do plano de saúde arcasse
com as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos beneficiários para a realização de tratamentos ou procedimentos médicos fora de suas áreas de abrangência;

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o custeio das despesas pelo paciente em outro Estado em realização de procedimento cirúrgico realizado fora da área de abrangência do plano
;

3.

Em princípio, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, o
fumus boni iuris e periculum in mora
;

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Em juízo de probabilidade, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência
para o custeio das despesas pelo paciente em outro Estado em realização de procedimento cirúrgico realizado fora da área de abrangência do plano
.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão interlocutória de Id. 95884292 dos autos do processo originário nº 0801932-27.2022.8.14.0301, que determinou que a Agravante/Ré
se responsabilizasse pelo custeio da cobertura integral da intervenção cirúrgica prescrita pelo médico responsável
,
incluindo as despesas com internação hospitalar, instrumentação cirúrgica, honorários médicos, materiais, equipamentos, bem como passagens aéreas, alimentação, acomodações e quaisquer outro custo necessário.

Compulsando os autos, verifico que a Agravante/Ré informou o cumprimento da liminar referente à autorização do procedimento cirúrgico no Estado de São Paulo, entretanto, a Agravada/Autora informou que não foram custeados transporte, hospedagem e alimentação (Id. 49263843).

Após determinação do juízo de primeiro grau para que a operadora do plano de saúde arcasse com as despesas retromencionadas (Id. 77122146), a Agravante informou que a cirurgia pleiteada foi efetuada e solicitou informações da Agravada/Autora sobre os custos despendidos (Id 7779903).

Em petição de Id. 83602918 a parte informou as despesas que realizou e pleiteou o seu custeio pela Agravante/operadora do plano de saúde. Ato contínuo, o juízo de primeiro grau determinou que a Agravante efetuasse o depósito dos valores,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite do valor da causa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
(Id. 95884292), decisão objeto deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais de Id. 15216009, a Agravante sustenta ter agido com base no princípio da legalidade e na legislação da ANS, que
os planos de saúde não têm obrigatoriedade de arcar com as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos beneficiários para a realização de tratamentos ou procedimentos médicos fora de suas áreas de abrangência
com base na Resolução Normativa nº 259 da ANS
.
Ao final, pugnou pelo efeito suspensivo da decisão prolatada pelo juízo
a quo e
pelo provimento do recurso.

Em decisão de Id. 15940424, a relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, suspendeu os efeitos da decisão agravada.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 16100887).

Manifestação do Ministério Público declinando de atuar nos autos (Id. 18774837).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso, o menor Agravado/Autor foi diagnosticado com paralisia cerebral (CID 10:G80), tendo sido indicado pelo médico que o acompanha correção cirúrgica do flexo dos joelhos (Id. 47354433).

Ressalte-se, por oportuno, que o referido procedimento foi realizado no Estado de São Paulo às custas do plano de saúde e o Agravo de Instrumento em análise versa sobre o custeio das despesas com as quais a família arcou, como transporte, alimentação e hospedagem para a realização do procedimento.

Impende salientar que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na Ação de Obrigação de Fazer, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão que determinou o custeio da cobertura integral da intervenção cirúrgica prescrita, bem como das despesas com internação hospitalar, instrumentação cirúrgica, honorários médicos, materiais, equipamentos, bem como passagens aéreas, alimentação, acomodações e quaisquer outro custo necessário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite do valor da causa (Id. 77122146 dos autos do processo originário nº 0801932-27.2022.8.14.0301), ou seja, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No momento da concessão da tutela de urgência havia perigo de dano, na medida em que o menor havia desenvolvido marcha em crouch devido ao gasto energético de sobrecarga dos joelhos, causando-lhe dor e demonstrando a necessidade da cirurgia. Tendo o perigo de dano sido analisado no momento do deferimento da tutela, preenchido esse requisito autorizador.

Ainda, com relação à probabilidade do direito, verifico que consta nos autos laudo médico atestando o diagnóstico da doença (Id. 47354433), demonstrando a necessidade da cirurgia. Em razão de sua realização fora do Estado, há necessidade de deslocamento pela família do menor para a realização do procedimento. Nesse sentido, os arts. 3º e 6º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS dispõem sobre a obrigatoriedade de garantia do transporte ao beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, bem como seu retorno à localidade de origem.

Sendo assim, em um juízo de probabilidade, verifico a que o plano de saúde deve arcar com o custeio da cobertura das despesas relativas ao tratamento do Agravado no Estado de São Paulo/SP, até a resolução da questão após a devida instrução probatória.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 12/11/2024